Tribunal: TJES
Processo: 5011570-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011570-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VETOR SERRA DIAGNOSTICO, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
RECORRIDO: OLAVIO RIGO DA FONSECA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011570-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VETOR SERRA DIAGNOSTICO, MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

RECORRIDO: OLAVIO RIGO DA FONSECA

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora afirma ter sido vítima de furto, em 17/05/2022, quando se encontrava no interior do estabelecimento comercial da recorrente realizando exames de saúde ocupacional, sendo-lhe subtraído, na mencionada oportunidade, 01 (hum) cordão e 03 (três) pingentes de ouro 18k (dezoito quilates), os quais afirma ter herdado de seu falecido genitor.Foi solicitado as imagens do circuito interno de videomonitoramento, sendo negado, foi registrou um Boletim de Ocorrência, comunicando o fato à autoridade policial competente.Requerendo assim, a condenação da demandada ao pagamento de R$ 7.698,69 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

A empresa recorrente alego
u em sua contestação não ter ocorrido falha na prestação do serviço e que o demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.698,69 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de atualização monetária desde o evento danoso (17/05/2022) e de juros moratórios a partir da citação. Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, pois foi evidenciado que o autor, a pedido do recorrente , teve que retirar seus pertence para realizar o exame, quando , neste momento, possivelmente, ocorreu o furto relatado na inicial, como relatado pela testemunha em audiência.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“Com efeito, o autor comprovou que, em 17/05/2022, esteve na clínica requerida, onde realizou exame ocupacional (IDs 14503802 e 14504253). Dois dias depois, o demandante registrou o Boletim de Ocorrência Policia nº 47846800, no qual alegou que, para a realização do exame, retirou um cordão e o depositou dentro de sua mochila. Afirmou que, durante a realização do procedimento, a porta da sala foi aberta 02 (duas) vezes e, ao fim, constatou o desaparecimento do seu cordão. Por seu turno, na audiência de conciliação, foi ouvida a testemunha Samuel Gonçalves, que trabalha com o autor e presenciou os fatos discutidos nessa lide. A testemunha confirmou que o autor utilizava o acordão quando chegou à clínica e, após a realização do exame, constatou o desaparecimento do objeto. É importante frisar, ainda, que a clínica requerida possuiu sistema de vídeo monitoramento em alguns dos seus ambientes, conforme se verifica a partir das provas carreadas nestes autos. Não obstante isso, mesmo ciente dos fatos discutidos na lide desde a data da sua ocorrência, a ré optou por não preservar as imagens captadas pelas câmeras, limitando-se a dizer que elas foram perdidas em razão do tempo (ID 15052964). Desse modo, considerando que, diversamente da ré, o autor apresentou as provas que lhe eram possíveis para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, reputam-se verdadeiros os fatos por ele alegados, estando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal. No que tange aos danos materiais, por meio das fotos e prints carreados nos IDs 14504264 e 14504269, demandante demonstrou que o seu prejuízo material, em razão da falha na prestação dos serviços da ré, foi de R$ 7.698,69 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). Portanto, revela-se devida, ao requerente, a apontada quantia a título de indenização por danos patrimoniais. Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que esse não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. No caso sub judice, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que deixou de garantir, no interior do seu estabelecimento comercial, a segurança ao patrimonial do consumidor demandante. Destarte, não há dúvidas das frustrações sofridas pela requerente, em razão da indevida subtração de seu objeto pessoal. Vale registrar, ainda, que o cordão furtado do autor aparentemente lhe foi deixado por um familiar, conforme indicam as fotos de ID 14504264. Portanto, não há dúvidas de que se tratava de bem com forte valor sentimental para o requerente, acentuando, assim, os prejuízos imateriais que lhe foram causados em razão da desídia da ré. Por conseguinte, os fatos em análise extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, caracterizando, pois, o dano extrapatrimonial reclamado. Portanto, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).
”

Sobre os danos materiais, vemos comprovados nos autos o bens furtados, salientamos que a empresa recorrente optou por não preservar as imagens captadas pelas câmeras, limitando-se a dizer que elas foram perdidas em razão do tempo, sendo a provas documentais e testemunhais confirmam as alegações da inicial.

Salientamos que os fatos da inicial se tratam de natureza consumerista, sendo a responsabilidade da empresa recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. FURTO DE CELULAR. ARMÁRIO NO LOCAL DE TRABALHO. DEVER DE GUARDA DA EMPRESA. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Como deve a empresa ofertar, e efetivamente oferta, aos empregados local apropriado para guarda de pertences pessoais dos empregados, passa a ser responsável pela integridade dos objetos que lhes foram depositados e confiados. (TRT 17ª R., RO 0002484-59.2014.5.17.0014, Rel. Desembargador José Carlos Rizk, DEJT 19/02/2015).

DANO MATERIAL. FURTO DE VEÍCULO DO EMPREGADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECLAMADA. A empresa responde pelo furto de veículo de seu empregado estacionado em estacionamento existente em seu estabelecimento comercial, ainda que destinado, em princípio, apenas a clientes, ante a existência da "culpa in vigilando". Aplicação analógica da Súmula 130 do STJ. (TRT-2 10010517320215020402 SP, Relator: CATARINA VON ZUBEN, 17ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 14/07/2022).

Sobre os danos morais entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a falha na prestação de serviço deixou o consumidor sem seus bens pessoais, ultrapassando o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
4.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)